Tribunal: TJDFT
Processo: 0730284-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. TRABALHO EXTERNO CONCEDIDO. ATIVIDADES INTERNAS. PRETENSA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES EXTERNAS. INVIABILIDADE. ÓBICE PARA A FISCALIZAÇÃO.
I – Mantém-se a negativa ao exercício de atividades laborais no ambiente externo da empresa empregadora, em todo o território do Distrito Federal, diante da inviabilidade de fiscalização pelo Sistema Penitenciário das normas estabelecidas pelo Juízo das Execuções, principalmente a assiduidade.
II – Recurso conhecido e desprovido.